Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700922-81.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A RECORRIDO: LAUDIRISMAR LAURINDO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. A apelação versa sobre extinção da busca e apreensão por ausência de interesse processual após transcurso de prazo conferido ao autor para fornecimento de localização do veículo a ser apreendido. 2. Na ação de busca e apreensão, a parte autora deve promover as diligências necessárias à localização do bem que almeja apreender e requerer auxílio ao juízo tendo em vista o princípio da cooperação processual para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, nem o endereço do devedor para citação, tampouco postula a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a demanda ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2°, 4°, 256, 270, 274, 278, 280, 378, todos Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de nulidade do feito. Aduz que a intimação pessoal do autor deve ser precedida da intimação do procurador. Sustenta que o próprio Juízo deveria ter diligenciado para localizar o réu. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 85 do CPC, defendendo o afastamento da sua condenação em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2°, 4°, 85, 256, 270, 274, 278, 280, 378, todos Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010